Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. EFEITOS EX NUNC. NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES. ANULAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de interdição ajuizada pelos filhos, em que, ao final, constatou-se o estado de incapacidade mental da genitora, capaz de afetar as decisões, nomeando-se uma das filhas a curadora.
2. A natureza da sentença de interdição é meramente constitutiva, pois cria uma nova situação jurídica, com efeitos 'ex nunc', ou seja, sem efeitos retroativos.
3. A anulação dos atos praticados antes da sentença de interdição depende de ação autônoma e com citação dos interessados.
4. Correta, pois, a Sentença que manteve os efeitos normais da interdição.
5. Recurso conhecido e não provido.